Tribunal: TJMMG
Processo: 2000180-58.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000180-58.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000118-80.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/08/2024 Publicação: 30/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELA DEFESA – APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – ART. 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – ART. 42, II, DO CPM – CONFIGURADA – FUNDAMENTO DO ART. 439, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS INFRINGENES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELAÇÃO – FALSO TESTEMUNHO – ART. 346 DO CPM – MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – RESPALDO DO ART. 439, “A”, PRIMEIRA PARTE, DO CPPM. - Resta configurada a legítima defesa se a prova dos autos demonstra que o réu usou dos meios necessários e proporcionais com o objetivo de preservar a sua integridade física. - Não se configura o crime de falso testemunho se a palavra dos acusados está em consonância com a palavra das demais testemunhas ouvidas no processo. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELA DEFESA – APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – ART. 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESNECESSIDADE DE DISPARO DA ARMA DE FOGO – INOBSERVÂNCIA DAS TÉCNICAS PRECONIZADAS PELA CORPORAÇÃO MILITAR – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELAÇÃO – FALSO TESTEMUNHO – ART. 346 DO CPM – AFIRMAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM OS FATOS COMPROVADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO DO RECURSO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Wemerson Evangelista e embargados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, para manter a sentença absolutória que absolveu o Maj PM Gustavo Coelho Vaz e o Cap PM Felipe Bruno Lopes do crime de falso testemunho, previsto no art. 334 do CPM, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso ministerial. Acordam, ainda, por maioria, em dar provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa do Cb PM Wemerson Evangelista, para manter a sentença que o absolveu do crime previsto no art. 209, § 2° (lesão corporal grave), do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea "d", do CPPM, sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que negaram provimento aos embargos interpostos pelo Cb PM Wemerson Evangelista. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara desta Corte, nos Autos n. 2000118-80.2021.9.13.0002 (evento 55), que, por maioria, negou provimento ao recurso ministerial e manteve a sentença primeva, que absolveu o Maj PM Gustavo Coelho Vaz e o Cap PM Felipe Bruno Lopes, acusados de terem cometido o delito previsto no art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Miliar (CPM), ficando vencido o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que votou no sentido da condenação. Em igual sentido, a defesa do Cb PM Wemerson Evangelista opôs embargos infringentes em face do mesmo acórdão, que reformou a sentença prolatada pelo juízo singular de primeiro grau e, por maioria, o condenou a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 209, § 2º (lesão corporal grave), do CPM, vencido o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que votou no sentido de manter a sentença absolutória de primeiro grau. Em suas razões recursais, a eminente procuradora de justiça, não se conformando com a parte não unânime que manteve a absolvição dos réus Gustavo e Felipe pelo crime de falso testemunho, opôs estes embargos infringentes com o fim de ver a matéria analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Alega a embargante que, de acordo com a prova colhida, no dia 25/02/2020, durante uma perseguição policial no bairro Alto Cruzeiro, Município de Guanhães, o acusado Wemerson efetuou um disparo de arma de fogo na direção de Alberth Almeida Furbino e o atingiu na perna esquerda, acarretando-lhe a amputação do terço médio da coxa, ação esta inteiramente assistida pelos ora embargados Felipe e Gustavo, os quais se encontravam no interior da aeronave oficial “Pegasus”, empenhada para acompanhar a ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que, nos depoimentos prestados como testemunhas compromissadas, em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF), do réu Wemerson, os ora embargados Felipe e Gustavo afirmaram que, apesar de não terem ouvido os disparos, perceberam o momento em que a vítima “jogou” a motocicleta “para cima” do acusado Wemerson, uma afirmativa notadamente falsa, uma vez que não condiz com as filmagens do momento dos fatos (evento 1, VÍDEO10, VÍDEO11 e VÍDEO12, dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002. Assentou que, de uma atenta leitura do acórdão embargado, nota-se que a manutenção do decreto absolutório proferido em favor dos réus Gustavo e Felipe se pautou no fundamento de que ambos estavam no interior de uma aeronave, a uma altura aproximada de 150 metros do solo, o que pode, sim, tê-los levado a acreditar que Alberth Almeida Furbino “jogou a moto” contra o réu Wemerson, principalmente porque, durante a dinâmica dos fatos, o ofendido acelerou a motocicleta na direção do espaço apertado em que se encontrava o acusado Wemerson, evidenciando que o uso da expressão popular “jogar a moto”, contida nas declarações por eles prestadas, significa “a representação da verdade, conforme a percepção das testemunhas”. Pontuou que, em oposição a essa compreensão limitada dos fatos em apuração, de maneira atenta e meticulosa, o desembargador Fernando Galvão da Rocha demonstrou estar devidamente comprovado o falso testemunho praticado pelos acusados Gustavo e Felipe, já que, conforme destacou em seu voto vencido, os vídeos acostados aos autos deixaram claro que o local em que a ação policial ocorreu permitia fácil visualização da distância existente entre a trajetória desenvolvida pela motocicleta e o corpo do réu Wemerson, sendo certo que a posição ocupada por ambos os embargados no helicóptero lhes permitia enxergar perfeitamente o ocorrido. Disse que, nos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002 (evento 1, vídeo 10), ao contrário do que relataram os ora embargados no APF, o ofendido em momento algum “jogou a moto” para cima do réu Wanderson, tendo apenas passado com o veículo ao lado da viatura policial no intuito de se evadir-se do local, quando, então, foi alvejado. Pontuou que os depoimentos prestados pelos ora embargados Gustavo e Felipe se revelaram manifestamente falsos, já que, apesar de terem narrado de maneira coerente e coordenada todos os detalhes que antecederam a captura da vítima, demonstrando terem tido ampla visão do que ocorria na abordagem, dissentiram do que pôde ser comprovado pelas filmagens ao afirmarem que o condutor da motocicleta “jogou-a” contra os militares que ocupavam a viatura, o que, na verdade, não aconteceu. Disse que, ainda que os desembargadores vencedores tenham se convencido de que os acusados Gustavo e Felipe simplesmente narraram aquilo que viram segundo as suas próprias percepções, não há dúvida de que, no momento em que ambos foram inquiridos como testemunhas, fizeram afirmação falsa no sentido de que Alberth Almeida Furbino jogara a motocicleta contra os militares empenhados na ocorrência como forma de justificar o disparo efetuado na direção dele, narrativa esta, contudo, que foi cabalmente desmentida pelas mídias juntadas aos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destacou que as considerações tecidas pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha a respeito dos fatos foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, conforme muito bem explicitado, “os dois oficiais, certamente, conhecem muito bem a orientação institucional e sabiam que a versão que apresentaram é manifestamente incompatível com a dinâmica dos fatos que foram reconstituídos”. Com esses argumentos, requereu, in verbis: [...] a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja integralmente provida a apelação do Ministério Público com a condenação, também, dos Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes, cada um, à pena de dois (02) anos, nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 346, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, nos exatos termos do voto vencido exarado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha. [...] Nas contrarrazões aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, lançadas no evento 19, a defesa do Maj Gustavo explorou os depoimentos das testemunhas 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, comandante da guarnição integrada pelo Cb PM Wemerson, e do 3º Sgt PM Gleison de Cassio Oliveira Lobato, tripulante e observador aéreo da aeronave onde estavam os embargados Major PM Gustavo e Cap PM Felipe. As duas testemunhas afirmaram, em seus depoimentos prestados na fase investigativa e confirmados em juízo, que a vítima Alberth Almeida Furbino jogou a motocicleta que pilotava na direção do Cb PM Wemerson. A 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva disse: [...] que a moto tentou passar pelo lado do Cb Wemerson; que a moto estava em velocidade acelerada; que o ofendido saiu com a moto acelerando bastante; que o ofendido não sinalizou em momento algum que obedeceria à ordem de parada; [...] que o tempo todo gritavam para ele não montar na moto; que o ofendido montou na moto e foi em direção ao Cb Wemerson; [...] 3º Sgt PM Gleison de Cassio Oliveira Lobato disse: [...] que a condução do motociclista levou a perigo de dano a terceiros e a si mesmo, especialmente no momento que jogou a moto para cima do policial militar; Que presenciou o cidadão jogar a moto para cima do policial militar uma vez; que isso se deu quando a viatura encurralou a motocicleta na rua sem saída, no lote vago; que viu o motociclista indo em direção ao militar [...]. A defesa disse, por fim, que as versões apresentadas pelos embargados são convergentes uma com a outra e também com as apresentadas pelas testemunhas ouvidas na investigação e na instrução processual. Afirmou que as versões das testemunhas e dos embargados revelam que a vítima acelerou sua motocicleta, seja ‘em direção’ ou ‘para cima’ do militar, não passando de mero jogo de palavras a imposição ministerial para a condenação, fazendo valer sua tendenciosa impressão dos fatos. Informou que, no mesmo sentido, têm-se as imagens trazidas para os autos, dando conta de que a vítima “jogou” ou “conduziu” a motocicleta “para cima” ou “na direção” do militar, o que nada muda, até porque, como já dito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 trata-se de preciosismo ministerial que busca fazer valer sua impressão condenatória. Com essas anotações, requereu a prevalência dos votos majoritários prolatados pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino, mantendo a sentença absolutória de primeiro grau. O defensor público Wilson Hallak Rocha e a estagiária Eva Maria Brito de Souza, no patrocínio da defesa do Cap PM Felipe Bruno contra-arrazoaram os embargos infringentes ministeriais no evento 18 e, preliminarmente, suscitaram a proibição de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público com o objetivo da prevalência de decisão minoritária desfavorável ao réu. No mérito, disseram que falta razão à embargante, na sua intenção de fazer prevalecer o voto vencido, e pugnaram pela manutenção da decisão absolutória relativamente ao crime de falso testemunho. Disseram, também, que, no caso em questão, tanto na visão do réu Felipe como do corréu Gustavo, o fugitivo lançou a motocicleta em direção ao militar e que essa mesma visão foi percebida pelo 3º Sgt Gleisson de Cássio Oliveira Lobato, que integrava o helicóptero como operador tático, e pela 3ª Sgt Glaciane Oliveira Silva, que estava no solo, juntamente com o Cb Wemerson. Exploraram, em detalhes, os depoimentos dessas testemunhas e calçaram seus argumentos em farta doutrina e em precedentes jurisprudenciais, pugnando, em seguida, in verbis: [...] 1) Pelo NÃO CONHECIMENTO dos Embargos Infringentes, opostos pela D. Procuradoria de Justiça, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 2) Eventualmente ultrapassada a preliminar, no mérito, pugna pelo seu não provimento; 3) Requer, outrossim, seja o Defensor Público que oficia junto a este juízo intimado pessoalmente, mediante entrega dos autos, de todos os atos do processo, contando-lhe em dobro todos os prazos, nos termos das prerrogativas institucionais dispostas no inciso I do art. 128 da Lei Complementar Nacional n. 80 de 1994, e no art. 74, I, da Lei Complementar estadual n. 65 de 2003. [...] Os advogados Jorge Vieira da Rocha e Matheus Gomes da Costa, que patrocinam a defesa do Cb PM Wemerson Evangelista, no mesmo sentido, opuseram, com uma petição única, dois recursos distintos, quais sejam, um de embargos infringentes e outro de embargos de declaração, em face do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e condenou o embargante pelo crime de lesão corporal grave. Com o despacho do evento 23, determinei o envio dos autos ao relator para o acórdão, eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, por entender que não caberia ao Órgão Pleno desta Corte manifestar-se sobre as alegações defensivas de omissão, contrariedade, ambiguidade e erro presentes no acórdão hostilizado, o que daria, a meu juízo, ensejo à supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O acórdão prolatado pela Primeira Câmara, rejeitando os aclaratórios, foi lançado no evento 34, superando, desse modo, as questões aventadas pelos embargantes, relacionadas às nulidades que imaginaram presentes no acórdão hostilizado, com o consequente desobrestamento dos autos, para possibilitar o julgamento meritório da parte relacionada somente aos infringentes. Voltando à petição do evento 9, verifico que os embargantes buscam a reforma do acórdão, em seus efeitos infringentes ou modificativos, para manter incólume o mérito da sentença absolutória de primeiro grau, por seus próprios fundamentos e motivação fática, com o arrimo do voto vencido. Nesse sentido, manifestaram sua discordância com a decisão majoritária que determinou a reforma da sentença de primeiro grau; alegaram a inocência do embargante e ratificaram o inteiro teor das suas contrarrazões ao recurso de apelação ministerial (evento 355 dos autos originários). Ao final, se insurgiram contra a parte não unânime do acórdão que condenou o embargante pelo crime de lesão corporal gravíssima, sustentando, basicamente, que a compreensão condenatória esboçada no voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha se mostrou contrária à prova dos autos, já que, apesar da interpretação dos vídeos disponibilizados, apenas o acusado, as testemunhas e as supostas vítimas “têm condições insofismáveis de certas afirmações”, não devendo ser as fotografias e os vídeos utilizados de forma isolada para impor a condenação. Disseram que o depoimento da 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva jamais pode ser interpretado em desfavor do embargante, justamente por denotar o perigo real a que ele se submeteu, quando a suposta vítima escolheu passar com a moto no espaço mais estreito, não lhe restando alternativa senão o uso da arma de fogo, sob pena de figurar como ofendido neste feito. Falaram que “nem sempre há previsão de conduta para determinadas atitudes ou acontecimentos” e, no Caderno Doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), não existe uma fórmula obrigatória que oriente o policial militar a se esquivar de alguém que utiliza veículo automotor de duas rodas para se desvencilhar da investida, sendo impossível, no calor dos acontecimentos, atuar conforme todas as possibilidades menos impactantes, se a própria vida correr perigo. Com esses apontamentos, requereram, in verbis: [...] 3.1 o recebimento e conhecimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, INFRINGENTES, AMBIGUIDADE, CONTRARIEDADE e OMISSÃO para todos os seus efeitos legais; 3.2 seja declarada a NULIDADE do v. acórdão (Evento n. 55), em razão dos vícios arguidos na presente peça e os ratificados das CONTRARRAZÕES RECURSAIS; 3.3 se eventualmente, vencido o pleito do subitem de número 3.2, o que se admite por mera hipótese, seja dado provimento aos presentes EMBARGOS INFRINGENTES em seus efeitos modificativos para denegar provimento às RAZÕES DE APELAÇÃO, mantendo incólume a r. sentença exarada pelo douto Juiz de Direito do Juízo Militar da 2ª AJME (Evento n. 324 dos originários), com a ABSOLVIÇÃO do Embargante, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3.4 se denegados os pleitos dos subitens 3.2 e 3.3, seja o v. acórdão (Evento n. 55) SANEADO para desconstituir CONTRARIEDADES, AMBIGUIDADES e OMISSÕES apontadas; 3.5 e, ainda, se mantida a condenação do Apelante, que seja no seu mínimo previsto no tipo penal (ou seja, 2 – dois – anos de reclusão, conforme denúncia e recurso de apelação do Ministério Público, nos termos do art. 209, parágrafo 2º, do CPM) - bem como recebido para fins de prequestionamento a eventuais recursos às instâncias superiores; [...] A eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte impugnou os embargos infringentes opostos pelo réu Wemerson Evangelista, com a peça do evento 16. Fundamentalmente, reconheceu, em apertada síntese, a atecnia da peça recursal apresentada, porquanto tenham os embargantes tentado, com ela, fundir, em um, dois recursos distintos, quais sejam, embargos declaratórios e embargos infringentes, o que não é possível, não devendo os recursos nem terem sido acolhidos. No mérito, assentou que, muito embora o ora embargante tenha pugnado pelo restabelecimento de sua absolvição, nos termos do voto vencido exarado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, em momento algum da petição de embargos, se deu ao trabalho de enfrentar os fundamentos empregados pelo referido julgador para absolvê-lo da imputação que recaiu sobre si, o que tornou deficiente a demonstração do motivo pelo qual entendeu ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário. Conclui que a parte do acórdão que reformou a sentença absolutória e condenou o réu Wemerson Evangelista pelo crime de lesão corporal gravíssima deve ser mantida. Protestou pelo não conhecimento da parte dos embargos infringentes opostos perante o Pleno deste Tribunal, para discussão de supostas omissões, ambiguidades e contradições no acórdão recorrido. Clamou pelo conhecimento apenas do trecho da petição recursal destinado ao enfrentamento da divergência atinente à condenação, em 2º grau, pelo crime de lesão corporal gravíssima e, ao final, pelo total desprovimento desta última parte dos embargos, a fim de que seja mantida a condenação do embargante à pena de dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, do CPM, nos exatos termos do que ficou decidido, por maioria, no venerável acórdão emanado da Primeira Câmara deste Tribunal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos, porque estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Para analisar os dois embargos infringentes, em si, será necessário reportar-me, ainda que brevemente, a uma anomalia recursal resultante de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 um equívoco cometido pelos ilustres advogados encarregados da defesa do acusado Cb PM Wemerson Evangelista, que, com apenas uma peça recursal, buscaram pretensões completamente distintas, uma suscitada na modalidade de embargos declaratórios e outra de embargos infringentes. É de fácil compreensão que a competência para julgar os embargos declaratórios, no caso vertente, está reservada, exclusivamente à Primeira Câmara, enquanto que o julgamento dos embargos infringentes cabe, também com exclusividade, ao Órgão Pleno deste Tribunal. Inobstante o erro grosseiro verificado, decidi, por deferência, com o despacho do evento 23, encaminhar os autos ao relator para o acórdão, eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que resolveu a demanda como se apenas embargos declaratórios fossem, nos termos do respeitável acórdão lançado no evento 34, rejeitando-os, em sentido unânime de votos, por sua impertinência. Superada, portanto, essa anomalia processual, volto à análise dos embargos infringentes propriamente ditos, opostos pelo Ministério Público de Segundo Grau e pela defesa do Cb PM Wemerson Evangelista. Entendendo como necessário, faço, a seguir, a transcrição de parte da sentença absolutória de primeiro grau, contra a qual se irresignaram o Ministério Público e a vítima Alberth Lucas Almeida Furbino: [...] LESÃO CORPORAL – JUÍZO SINGULAR Em que pese a gravidade da lesão do ofendido Albert Lucas Almeida Furbino, após uma cuidadosa análise dos autos, verifico que não é possível afirmar que houve excesso na conduta do acusado que efetuou dois disparos de arma de fogo naquele dia. A versão dada pelas únicas pessoas que figuram como testemunhas dos fatos, 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, Comandante da guarnição do acusado, e 3º Sgt PM Gleison de Cassio Oliveira Lobato, que compunha a guarnição aérea, convergem para a narrativa de que o ofendido, em fuga e desobedecendo às ordens emanadas, conduziu a moto em direção ao acusado Cb PM Wemerson Evangelista: [...] que a viatura não ficou reta na rua, ela ficou inclinada na lateral, mais para a esquerda da rua; que com a porta aberta, o local de passagem ficou estreito; que o lado da depoente, que era o lado direito da viatura, ficou livre; que o lado do Cb Wemerson ficou bem estreito porque a viatura não entrou ao centro da rua, e sim mais para o lado esquerdo da via; que a moto tentou passar pelo lado do Cb Wemerson; que a moto estava em velocidade acelerada; que o ofendido saiu com a moto acelerando bastante; que o ofendido não sinalizou em momento algum que obedeceria à ordem de parada; que quando visualizaram o ofendido, a moto estava deitada no chão; que o ofendido não estava montado na moto; que o ofendido tentava tirar a moto do meio do mato e montar nela; que ao visualizarem o ofendido, fizeram o retorno com a viatura; que já tinham passado da rua; que o tempo todo gritavam para ele não montar na moto; que o ofendido montou na moto e foi em direção ao Cb Wemerson; que não visualizou o momento em que o motociclista passou pela viatura; que tinha virado de costas nesse momento para tentar abordar o motociclista nas costas da viatura; que o espaço era pequeno e, quando conseguiu visualizar, o Cb Wemerson já tinha dado um passo para trás para sair da direção de onde a moto passou; que a moto rumou em direção ao local onde o Cb Wemerson; que o espaço era estreito e não tinha outro espaço para o motociclista passar; que do lado onde se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 encontrava a depoente, havia bastante espaço para passar; que o lado onde o Cb Wemerson estava era bem estreito; que o rapaz da moto passou bem rente ao muro, dando a impressão à depoente de que ele iria cair; que após o motociclista passar, a depoente pediu ao Cb Wemerson que este buscasse a viatura; que por esse motivo, o Cb Wemerson não visualizou o restante do trajeto da moto descendo a rua; que enquanto o Cb Wemerson voltava com a viatura, observava o rapaz descendo a rua; que ele tentou, na rua transversal, virar à esquerda; que nesse momento ele caiu; que desceu correndo o morro e nisso o Cb Wemerson foi buscar a viatura; que quando chegou ao local, outro policial estava levantando o Alberth; que nesse momento ele já estava algemado; que foi nesse momento que se constatou que ele tinha sido alvejado; que colocaram ele na viatura e o levaram para o hospital. [...] – destacado (depoimento prestado pela testemunha 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva – evento 89, VÍDEO6) que a rede rádio estava muito agitada no dia dos fatos; que o que a rede rádio estava muito agitada no dia dos fatos; que o modo de condução da motocicleta levava a crer que o condutor portava ou fazia algo de ilícito; que a condução do motociclista levou a perigo de dano a terceiros e a si mesmo, especialmente no momento que jogou a moto para cima do policial militar; Que presenciou o cidadão jogar a moto para cima do policial militar uma vez; que isso se deu quando a viatura encurralou a motocicleta na rua sem saída, no lote vago; que viu o motociclista indo em direção ao militar; que após o momento em que o condutor tentou deixar a motocicleta, ele voltou atrás, pegou a motocicleta novamente e tentou evadir sentido a única saída que era onde estava a viatura; que nesse momento o militar saiu da viatura e ia efetuar a abordagem; que então o condutor jogou a motocicleta em cima do policial para evadir; que como observador aéreo, embarcado na aeronave, dependendo da altitude de patrulhamento, a visão da aeronave fica prejudicada, perdendo-se um pouco dos detalhes; que da altitude que foi vista essa dinâmica, foi possível ver perfeitamente o que relatou anteriormente: o condutor jogando a motocicleta para cima do militar em solo; que o motociclista tinha a opção de passar pelo outro lado da viatura, mas optou por passar pelo lado onde tinha um militar; que o condutor estava bastante afoito; que um primeiro momento tentou deixar a moto; que quando viu que estava entre a aeronave a viatura, montou de volta na moto; que estava bem apavorado; que depois rumou em direção a viatura; que Guanhães é uma cidade tranquila, mas não conhecia bem a cidade; que estima que a aeronave estava a 50 metros de distância de altura e 100 metros da viatura e do condutor; que dessa distância a visão fica prejudicada, mas com certeza foi possível observar o condutor evadindo até o momento em que ele se dirigiu em direção a viatura; que a simples evasão não permite o disparo de arma de fogo.. – destacado (depoimento prestado pela testemunha 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato – evento 182, VÍDEO5) Em exame dos arquivos visuais constantes no evento 1, VÍDEO10 e VÍDEO11, não é possível verificar o momento em que os disparos de arma de fogo foram efetuados. Os vídeos apenas reforçam a fuga do ofendido, sendo possível perceber que ele acelerou a motocicleta mesmo com a viatura posicionada transversalmente, logrando êxito em evadir-se daquele local por um pequeno espaço onde estava posicionado o acusado autor dos disparos. Em juízo, o ofendido declarou, em suma, que ao visualizar uma viatura policial, na data dos fatos, se assustou, empreendeu fuga, a qual durou vários minutos, até que ele chegou a uma rua sem saída, entrou em um lote vago, mas resolveu continuar fugindo, momento em que, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 passar por uma viatura, foi atingido. Relatou, ainda, que não era habilitado, mas comprara a motocicleta e que não obedeceu às ordens de parada porque tinha perdido o documento do veículo e ficou com medo de também perder a moto na abordagem. Não obstante os laudos e os prontuários médicos, não foi possível verificar o caminho que o projétil fez ao atingir a perna do ofendido, tendo em vista que a amputação do membro ocorreu momentos depois da lesão, o que impossibilitou a análise pericial, não sendo possível sustentar que o ofendido foi atingido de frente, de lado ou por trás. [...] Destarte, inobstante a gravidade da lesão do ofendido, em análise do conjunto probatório produzido pelo crivo do contraditório e da ampla defesa não há provas suficientes para sustentar que o acusado Cb PM Wemerson Evangelista se excedeu quando do exercício da legítima defesa. Outrossim, não se pode ignorar que naquele dia as guarnições policiais estavam em varredura a procura de presos que fugiram da Penitenciária, e que a postura adotada pelo ofendido prejudicou a possibilidade de uma abordagem segura, tanto para ele como também para o Cb PM Wemerson Evangelista. Nesse sentido: que a rede rádio estava agitada devido a fuga; que passavam informações quanto a fuga; que era a agitação normal de uma fuga; que o motociclista dava a entender que estaria armado ou investiria contra um policial; que o motociclista estava fugindo incessantemente; que ele não queria parar de forma alguma; que teve diversas oportunidades de se render, mas continuou se evadindo em alta velocidade; (trecho do depoimento prestado pela testemunha 2º Sgt Vitor Vilela, evento 182, VÍDEO 2). Com tais considerações, o Juízo Singular absolveu o acusado Cb PM Wemerson Evangelista do crime previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. FALSO TESTEMUNHO – CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA O Ministério Público imputa aos acusados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes a prática do delito de falso testemunho, uma vez que, quando inquiridos em sede de APF, afirmaram que viram da aeronave "Pegasus" o condutor jogar a motocicleta para cima do Cb PM Wemerson Evangelista. Inicialmente, em análise dos depoimentos prestados no APF, é possível perceber que a testemunha 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, Comandante da guarnição do acusado Cb PM Wemerson Evangelista, e a testemunha 3º Sgt PM Gleison de Cassio Oliveira Lobato, passageiro da aeronave "Pegasus", relataram uma versão idêntica àquela dada pelos acusados Cap PM Felipe Bruno Lopes e Cap PM Gustavo Coelho Vaz, entretanto, contraditoriamente, não foram denunciadas pelo Ministério Público. Com efeito, no evento 1, NF/PIC8, Página 25, dos autos relacionados n. 2000801-54.2020.9.13.0002, a 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva afirmou: “Descemos da viatura, momento em que o condutor montou na motocicleta e acelerou em direção aonde estava o cabo Wemerson, neste momento corri para atrás da viatura para tentar a abordagem pelo outro lado” (sic). Em juízo, a 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva foi inquirida como testemunha e confirmou essa versão, conforme depoimento já transcrito quando da análise do crime de lesão corporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Além disso, o 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato, que também estava a bordo da aeronave “Pegasus”, narrou que percebeu o ofendido jogando a motocicleta em desfavor do Cb PM Wemerson Evangelista: Que presenciou o cidadão jogar a moto para cima do policial militar uma vez; que isso se deu quando a viatura encurralou a motocicleta na rua sem saída, no lote vago; que viu o motociclista indo em direção ao militar; que após o momento em que o condutor tentou deixar a motocicleta, ele voltou atrás, pegou a motocicleta novamente e tentou evadir sentido a única saída que era onde estava a viatura; que nesse momento o militar saiu da viatura e ia efetuar a abordagem; que então o condutor jogou a motocicleta em cima do policial para evadir; que como observador aéreo, embarcado na aeronave, dependendo da altitude de patrulhamento, a visão da aeronave fica prejudicada, perdendo-se um pouco dos detalhes; que da altitude que foi vista essa dinâmica, foi possível ver perfeitamente o que relatou anteriormente: o condutor jogando a motocicleta para cima do militar em solo; que o motociclista tinha a opção de passar pelo outro lado da viatura, mas optou por passar pelo lado onde tinha um militar (trecho do depoimento prestado pela testemunha 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato, evento 182, VÍDEO5) A testemunha 2º Sgt PM Vitor Rabelo Vilela disse que o 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato tinha visão privilegiada em razão da posição que ocupava na aeronave, o que fortalece o seu depoimento. Que o tripulante que estava à direita da aeronave, que teria uma visão melhor, era o Sgt Lobato; que viu o motociclista entrar no lote, deixar a motocicleta e evadir novamente; que depois disso perdeu a visão do motociclista; que da altitude que a aeronave se encontrava, era possível ver os movimentos efetuados pelo motociclista (trecho do depoimento prestado pela testemunha 2º Sgt PM Vitor Rabelo Vilela, evento 182, VÍDEO3) Com exceção do ofendido Alberth Lucas Almeida Furbino, ninguém mais sustentou versão contrária a essa, e os arquivos visuais constantes no evento 1, VÍDEO10 e VÍDEO11 não foram capazes de sanar a dúvida quanto ao momento em que ocorreram os disparos, considerando que não é possível verificar o momento em que o ofendido passa pelo Cb PM Wemerson Evangelista. Imperioso reconhecer que a narrativa dos acusados, no sentido de que o ofendido realmente conduziu o veículo em direção ao Cb PM Wemerson Evangelista, é o que realmente aconteceu naquele dia. Não é incomum que, durante uma perseguição policial, os condutores de motocicletas as conduzam em direção aos militares para tentar evitar ações inibidoras e, consequentemente, lograr êxito na fuga. Se de um lado existe dúvida do momento em que os disparos foram efetuados, o mesmo não ocorre quando na concepção do crime de falso testemunho, sendo possível afirmar que está provada a inexistência do fato que motivou a denúncia. Com tais considerações, o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade, absolveu os acusados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes do crime previsto no art. 346 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. [...] No julgamento dos apelos manejados pelo Ministério Público e pela vítima, a colenda Primeira Câmara reformou parcialmente a sentença que está transcrita, para condenar, por maioria, o acusado Cb PM Wemerson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Evangelista, pelo crime do art. 209, § 2º (lesão corporal grave), vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, mantendo a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes do crime previsto no art. 334 (falso testemunho), ambos do CPM, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Analiso, em primeiro lugar, o recurso aviado pela eminente procuradora de justiça, que, inconformada com a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes, opôs os presentes embargos infringentes, visando à prevalência do voto vencido, que, na sua compreensão, teria conferido a melhor interpretação ao conjunto fático probatório, para condenar os acusados a uma pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Depois de analisar com a cautela recomendada os autos, firmei minha convicção no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento manifestado nos votos vencedores prolatados pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino, que conferiram, na minha percepção, a melhor interpretação do conjunto fático probatório, absolvendo os acusados do crime que lhes foi imputado. Consta da inicial que os embargados, no dia 25/02/2020, no interior da aeronave Pegasus da Polícia Militar, durante uma perseguição policial no bairro Alto Cruzeiro, no município de Guanhães, viram o acusado Cb PM Wemerson efetuar um disparo de arma de fogo na direção de Alberth Almeida Furbino, atingindo-o na perna esquerda. Consta, também, que, nos depoimentos que prestaram como testemunhas compromissadas, no Auto de Prisão em Flagrante (APF), do réu Cb PM Wemerson, os ora embargados afirmaram que, apesar de não terem ouvido os disparos, perceberam o momento em que a vítima “jogou” a motocicleta “para cima” do Cb PM Wemerson, uma afirmativa notadamente falsa, porque não condiz com as filmagens do momento dos fatos apresentadas no evento 1, VÍDEO10, VÍDEO11 e VÍDEO12, dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002. Senhor presidente, eminentes magistrados! Assisti, repetidamente, aos vídeos 10, 11 e 12 do evento 1 dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002, e estou me indagando até agora, sobre como e em que parte tais vídeos podem se mostrar incondizentes com os depoimentos prestados pelos embargados, Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes. Os vídeos 10, 11 e 12 do evento 1 dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002, data vênia dos que entenderam de modo diverso, não servem para absolutamente nada. No vídeo 10, com duração de 34 segundos, a câmera capturou a imagem da vítima pilotando uma motocicleta, nos primeiros 03 segundos, em velocidade aparentemente normal, em uma rua não pavimentada, indo da esquerda para a direita. Ao tempo de 24 segundos, a câmera capturou duas imagens de interesse, sendo a primeira da vítima pilotando a motocicleta e retornando do local para onde tinha ido, e a segunda imagem, imediatamente após, da parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 dianteira de uma viatura da Polícia Militar, chegando da direção oposta e estacionando na rua, com as portas dianteiras abertas, sendo certo que a vítima passou pela viatura, exatamente ao tempo de 28 segundos. Da viatura, é possível visualizar apenas sua parte dianteira, a partir do para-brisa, enquanto que os militares que a ocupavam, esses sequer foram avistados. O vídeo 11 do evento 1 dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002, com duração de 02 minutos e 27 segundos, mostra ao tempo de 28 segundos, uma viatura da Polícia Militar subindo a rua e ao tempo de 50 segundos a vítima descendo a mesma rua, ainda conduzindo a motocicleta. Ao tempo de 60 segundos, um policial militar fardado, podendo ser a Sgt PM Glaciane, desce correndo a mesma rua, saindo da imagem ao tempo de 01 minuto e 06 segundos, seguida da viatura da Polícia Militar, que desce a mesma rua ao tempo de 01 minuto e 12 segundos, saindo da imagem ao tempo de 01 minuto e 15 segundos, nada mais de interesse podendo ser visto nesse vídeo 11. O vídeo 12 do evento 1 dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002, com duração total de 02 minutos e 09 segundos, mostra ao tempo de 03 segundos, uma viatura da Polícia Militar atravessando uma rua e, logo em seguida, ao tempo de 32 segundos, possivelmente essa mesma viatura parando bruscamente em uma esquina, ao mesmo momento em que a vítima, ainda pilotando sua motocicleta, ao tentar convergir à esquerda, bem na frente da viatura, veio a derrapar, caindo com a motocicleta ao solo, por muito pouco não sendo atropelada por uma segunda viatura da Polícia Militar. Essas, senhor presidente e eminentes pares, são todas as imagens reveladas nos vídeos 10, 11 e 12 do evento 1, dos Autos n. 2000801-54.2020.9.13.0002, apontadas pelo Ministério Público, como provas capazes e suficientes para desconstituírem os testemunhos dos dois oficiais acusados – prestados em sede de APF – que participavam da operação e que viram tudo o que aconteceu, de dentro da aeronave Pegasus da Polícia Militar, de uma altura aproximada de 150 metros, estando as imagens disponíveis nos autos para serem assistidas por tantos quantos tenham interesse. Com as devidas vênias do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha e da eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, decido pela prevalência dos votos vencedores, prolatados pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Marcelino Duarte, que, negando provimento ao recurso ministerial, mantiveram a sentença absolutória proferida pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos termos que serão transcritos a seguir. Voto do desembargador Fernando Armando Ribeiro: [...] Já, em relação ao crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM, coaduno com o entendimento apresentado pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino de que a sentença absolutória proferida em favor do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes deve ser mantida. Os referidos oficiais, que atuavam, no dia dos fatos, como comandantes da aeronave “Pegasus”, foram denunciados pela prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 delito de falso testemunho, por terem afirmado que o ofendido jogou a motocicleta que conduzia contra o militar. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, julgo que o Maj PM Gustavo e o Cap PM Felipe não praticaram a conduta típica descrita no art. 346 do CPM, que consiste em: “Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar”. Isso porque a declaração dos referidos oficiais de que a vítima teria ido com a motocicleta em direção do Cb PM Wemerson é a mesma apresentada pela 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, comandante da guarnição do acusado Cb PM Wemerson, e pelo 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato, passageiro da aeronave "Pegasus". A 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, em juízo, relatou: [...] que o ofendido montou na moto e foi em direção ao Cb Wemerson; que não visualizou o momento em que o motociclista passou pela viatura; que tinha virado de costas nesse momento para tentar abordar o motociclista nas costas da viatura; que o espaço era pequeno e, quando conseguiu visualizar, o Cb Wemerson já tinha dado um passo para trás para sair da direção de onde a moto passou; que a moto rumou em direção ao local onde o Cb Wemerson; que o espaço era estreito e não tinha outro espaço para o motociclista passar; que do lado onde se encontrava a depoente, havia bastante espaço para passar; que o lado onde o Cb Wemerson estava era bem estreito; que o rapaz da moto passou bem rente ao muro, dando a impressão à depoente de que ele iria cair; [...] (Trecho retirado da sentença – Evento 324) (Destaca-se) No mesmo sentido foi o depoimento apresentado pelo 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato. Confira-se: [...] que o modo de condução da motocicleta levava a crer que o condutor portava ou fazia algo de ilícito; que a condução do motociclista levou a perigo de dano a terceiros e a si mesmo, especialmente no momento que jogou a moto para cima do policial militar; Que presenciou o cidadão jogar a moto para cima do policial militar uma vez; que isso se deu quando a viatura encurralou a motocicleta na rua sem saída, no lote vago; que viu o motociclista indo em direção ao militar; que após o momento em que o condutor tentou deixar a motocicleta, ele voltou atrás, pegou a motocicleta novamente e tentou evadir sentido a única saída que era onde estava a viatura; que nesse momento o militar saiu da viatura e ia efetuar a abordagem; que então o condutor jogou a motocicleta em cima do policial para evadir; que como observador aéreo, embarcado na aeronave, dependendo da altitude de patrulhamento, a visão da aeronave fica prejudicada, perdendo-se um pouco dos detalhes; que da altitude que foi vista essa dinâmica, foi possível ver perfeitamente o que relatou anteriormente: o condutor jogando a motocicleta para cima do militar em solo; que o motociclista tinha a opção de passar pelo outro lado da viatura, mas optou por passar pelo lado onde tinha um militar; que o condutor estava bastante afoito; que um primeiro momento tentou deixar a moto; que quando viu que estava entre a aeronave a viatura, montou de volta na moto; que estava bem apavorado; que depois rumou em direção a viatura; que Guanhães é uma cidade tranquila, mas não conhecia bem a cidade; que estima que a aeronave estava a 50 metros de distância de altura e 100 metros da viatura e do condutor; que dessa distância a visão fica prejudicada, mas com certeza foi possível observar o condutor evadindo até o momento em que ele se dirigiu em direção a viatura; que a simples evasão não permite TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 o disparo de arma de fogo. [...] (Trecho retirado da sentença – Evento 324) (Destaca-se) Não bastasse, das imagens de reconstituição dos fatos, é possível constatar que a moto do ofendido passou próximo ao Cb PM Wemerson, o que, a partir da perspectiva de visão que o Maj PM Gustavo e o Cap PM Felipe tinham do alto da aeronave, poderia, sim, ser percebido como jogar a moto contra o militar, mormente considerando-se que “uma aeronave em voo não é o melhor local para uma testemunha”, conforme muito bem esclareceu o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Assim, acompanhando o voto proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, mantenho a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes no tocante ao crime de falso testemunho, com fundamento do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). [...] Voto prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino: [...] Passo, agora, a analisar o delito imputado aos apelados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes, qual seja, o crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar. Aos referidos militares, comandantes da aeronave “Pegasus”, foi imputado o falso testemunho simplesmente porque disseram que a vítima teria “jogado” a motocicleta contra o militar. Com o devido respeito às manifestações em sentido contrário, para mim não houve, nem minimamente, a ocorrência do delito de falso testemunho. Não posso negar, a princípio, que uma aeronave em voo não é o melhor local para uma testemunha, notadamente quando se trata dos comandantes da aeronave. No caso em estudo, o “Pegasus” deveria estar a uma altura de cerca de 150 metros do solo, que é a altura mínima necessária para a segurança do helicóptero, bem como dos seus tripulantes e dos seus comandantes. E os comandantes da aeronave, além de monitorar a ocorrência, também devem estar atentos a todos instrumentos de segurança, assim como da direção e da intensidade do vento, às oscilações horizontais e verticais da aeronave, a pássaros, etc... Todavia, inobstante a importância desses aspectos, nada disso tem maior valia nestes autos do que a verdade estampada nos depoimentos dos referidos militares. Uma testemunha narra, segundo a sua percepção, aquilo que viu e que, para ela, representa a expressão da realidade. Lá do alto, os militares viram a vítima acelerando a moto e indo com ela em direção ao espaço, apertado, no qual se encontrava o Cb PM Wemerson, e esse fato sequer é negado pela vítima, que afirma que tentou passar por ali, e que não sabe porque desconsiderou o amplo espaço que tinha do outro lado. Eu disse e repito. Acelerar a moto em direção ao ponto ou local onde se encontra uma pessoa, ir com a moto em direção a alguém... tudo isso equivale a dizer que “jogou” a moto. A expressão “jogar a moto” não está situada na interpretação literal do verbo “jogar”, mas situa-se, em jargão muito comum, em uma interpretação que induz a lançar-se com o veículo em direção ao local onde alguém se encontra posicionado, a ir com a moto em direção ao local onde alguém se encontra posicionado, acarretando risco àquele que está posicionado no caminho da moto, e isso ocorreu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Não posso, diante dos fatos, afirmar que houve falso testemunho porque os militares usaram uma expressão “vulgar”, “popular”, de modo figurado, pois tal expressão traz em seu contexto a representação da verdade, conforme a percepção das testemunhas. Não há nada de errado na expressão utilizada, data venia, pois é a impressão da testemunha quanto ao ato da vítima em avançar em direção ao Cb PM Wemerson, quando tinha espaço de sobra do lado contrário da viatura. A verdade é que ninguém quer um resultado como o que acometeu a vítima, mas não posso dar razão à defesa da vítima quando diz que a ocorrência começou mal e terminou mal por causa dos militares. Nada disso. Com todo o respeito, como dito pela defesa dos militares, no caso em estudo é possível afirmar que a vítima agiu mal desde o início, fazendo ela, vítima, que a sua ação, que começou mal, terminasse mal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação ministerial. [...] Senhor presidente, eminentes desembargadores! Não encontrei razão alguma para divergir dos bem assentados votos, cujas partes relacionadas ao crime de falso testemunho acabaram de ser transcritas e, por isso, pedindo novamente vênias, estou me alinhando à tese sustentada nos votos vencedores, que negaram provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de primeiro grau e mantiveram, tal como publicada, a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que absolveu os acusados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes do crime de falso testemunho que lhes foi imputado pela acusação. A seguir tem-se a análise dos embargos infringentes opostos pela defesa do acusado Cb PM Wemerson Evangelista A defesa do acusado Cb PM Wemerson Evangelista se insurgiu contra a parte não unânime do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e o condenou pelo crime do art. 209, § 2º (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM), alegando sua inocência. Ratificou o inteiro teor das contrarrazões ao recurso de apelação ministerial, alegando, por fim, que os votos vencedores contrariam as provas carreadas aos autos. Analisei com a costumeira cautela os autos, e não vislumbrei qualquer óbice ao meu alinhamento à decisão sustentada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, divergindo do eminente relator, votou vencido no sentido de manter a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que absolveu o Cb PM Wemerson Evangelista do que lhe foi imputado na denúncia, com os fundamentos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Neste ponto, pedindo mais uma vez as devidas vênias, transcrevo a parte referida do voto que decido por fazer prevalecer: [...] Eminentes Desembargadores, após a análise criteriosa dos autos no curso da vista que me foi concedida, entendo que a sentença, hostilizada pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação, não merece reforma alguma, pois encontra-se perfeita nos seus aspectos formais e materiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Dessa forma, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir, em parte, das razões e do voto prolatados, e o faço com base nos fundamentos que exponho a seguir. Inicialmente, mantenho o meu voto quanto às preliminares, acompanhando o eminente Desembargador Relator, para rejeitá-las. A divergência que trago é integral quanto ao mérito, para que seja mantida a absolvição do apelado Wemerson Evangelista quanto à prática do crime de lesão grave, previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, embora o faça com base no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, bem como para que seja mantida a absolvição dos apelados Gustavo Coelho Vaz e Felipe Bruno Lopes quanto à prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, com o mesmo fundamento do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. Pois bem. A prova dos autos, no meu entendimento, mostra que, no dia 25 de fevereiro de 2020, guarnições da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais mantinham rigoroso patrulhamento na cidade de Guanhães/MG em razão da fuga de presos de penitenciária local. Para as diligências, havia até o empenho da aeronave “Pegasus” da PMMG, que dava apoio às viaturas em terra. No referido dia, à tarde, durante patrulhamento no Bairro Alto Cruzeiro, uma guarnição policial visualizou a vítima (com capacete) em uma motocicleta modelo CG Titan, de cor vermelha, e lhe foi dada a ordem de parada. Mas a vítima preferiu não acatar a ordem e empreendeu fuga, e certamente estava em alta velocidade, tanto que a primeira viatura não conseguiu sequer acompanhá-la, razão pela qual solicitou o apoio de outras guarnições policiais. Então, a viatura de prefixo 28993, composta pela Sgt PM Glaciane e pelo Cb PM Wemerson, ora apelado, atendeu prontamente ao chamado e saiu ao encalço do “indivíduo” em desmedida fuga. Da mesma forma, a aeronave "Pegasus" também se deslocou para tentar localizar e acompanhar a rota da motocicleta. Os militares que compunham a aeronave, notadamente o Maj PM Gustavo Coelho Vaz (piloto e comandante da aeronave Pegasus 11) e o Cap PM Felipe Bruno Lopes (copiloto e comandante de operações aéreas Pegasus 11) visualizaram a motocicleta em fuga e comunicaram que teria entrado à esquerda da viatura 28993, em um lote/beco/mata. Ali, a viatura acima citada, composta pelo Cb PM Wemerson, seguiu até o local, isso já por volta das 15h48, no logradouro rua Clarismundo Augusto, na altura do número 71, no bairro Village Estiva, na cidade de Guanhães/MG, adentrando o lote vago (que mais parece um beco ou uma viela). Logo que adentrou o local, após subir a rua e virar à esquerda no tal lote, o Cb PM Wemerson avistou a vítima (que já não acatava as ordens de parada e rendição e fugia pelas ruas da cidade há cerca de 5 minutos), e, então, parou a viatura a 45º (quarenta e cinco graus), à esquerda da entrada do lote, com a frente da viatura posicionada a uma distância aproximada de 1,5 metros (um metro e meio) da parede lateral do muro. Uma observação importante. Do outro lado da viatura, ou seja, da sua traseira até o outro muro, havia espaço que julgo ser superior a 8 (oito) metros. Com a viatura parada e o giroflex ligado, o Cb PM Wemerson (que se encontrava na parte esquerda da viatura, com a porta aberta e bem ao lado dela) desembarca, dá novas ordens de parada e de rendição, juntamente com a Sgt PM Glaciane (desembarcada pelo lado direito, do passageiro), mas a vítima (que ninguém sabia quem era), uma vez mais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 preferiu não atender às ordens da autoridade militar, mantendo a sua postura de fugir a qualquer custo. Essa busca de “fugir a qualquer custo” não é fruto do imaginário, mas é a própria palavra da vítima, e certamente havia uma confiança na sua destreza como piloto de moto, pelos anos fazendo “trilha”, e a própria vítima disse que era muito bom em “trilha”, o que fazia, subentende-se, desde os 15 anos de idade. Essa modalidade, “trilha”, exige controle e habilidade maior do piloto, principalmente quanto a aceleração, frenagem e equilíbrio. Retornando ao fato em si, a vítima estava cheia de “adrenalina”, como disse no curso das investigações e não infirmou em sede de instrução processual. Então, a vítima simplesmente acelerou novamente a sua moto, avançando em direção ao ponto exato no qual se encontrava o Cb PM Wemerson, em espaço assaz apertado, com o máximo de um metro e pouco para passar, desconsiderando, como já disse, o lado direito da viatura, que lhe dava ampla margem de passagem, com muita folga, sem risco aos militares. A prova dos autos, para mim, é muito clara no sentido de que não havia como a vítima passar com a moto se o Cb PM Wemerson não se afastasse bruscamente, pois, de forma contrária, não tenho dúvidas de que a vítima não cessaria o seu ímpeto, com risco iminente à vida ou à integridade física do aludido militar. Sabemos que tudo ocorre muito rápido, em parcos segundos, e, pela reconstituição, vemos que a distância da viatura à rua não era significativa, e que a distância entre a moto e viatura permitia à vítima ganhar certa velocidade. Dessa forma, o Cb PM Wemerson se encontrava, sim, em situação de risco, com a vítima “avançando”, “vindo” com a moto em sua direção, e ali a vítima (ainda que não quisesse) usava a motocicleta como uma arma, justificando a reação do militar, que se afastou rápido e disparou duas vezes, tendo um disparo acertado a perna esquerda da vítima, na altura da coxa, e o outro disparo (provavelmente o segundo) acertado de raspão, como disse a própria vítima. Em razão da amputação do membro, não foi realizada prova técnica acerca dos tiros e dos locais em que acertaram a vítima. No entanto, a imagem real da saída da vítima do lote, com sua motocicleta, feita por câmera de segurança de residência, aliada às imagens da reconstituição, torna possível afirmar que a vítima não deve ter gastado mais que 1 (um) segundo para chegar à rua após passar pelo Cb PM Wemerson, sendo difícil afirmar que os tiros ocorreram quando a vítima já tinha passado pela viatura. Pela dinâmica dos fatos, os tiros ocorreram no momento em que a moto passou pelo Cb PM Wemerson, que recuou para não ser atingido. A imagem real mostra, ainda, a vítima saindo da rua com a moto, em fuga, e, somente quando está descendo a rua, ele olha para a sua perna esquerda, continua a fugir, mas é obrigado a parar o seu veículo quando percebe que há outras viaturas fechando o local. Portanto, tínhamos um indivíduo em uma moto, de capacete, que iniciou uma fuga alucinante pelas ruas da cidade (talvez nunca antes vista naquele local, em data na qual os militares buscavam criminosos que fugiram da penitenciária), desobedeceu a todas as ordens de parada e rendição, em alta velocidade (tanto que não foi alcançado pelas viaturas e precisou de apoio da aeronave “Pegasus”), e, quando localizado, vendo a viatura parada e os militares dando ordens para a rendição, acelerou a moto e foi em direção a um deles, que não teve outra alternativa senão atirar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A palavra da vítima, as imagens da reconstituição, a imagem real, os depoimentos das testemunhas, para mim, estão em sintonia com a versão dos militares. Não há como imputar ao apelado Cb PM Wemerson a responsabilidade criminal pelo fato descrito na denúncia, uma vez que é nítida a excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme previsão do art. 42, II, do Código Penal Militar. Com efeito, a ocasião demandava sim o cuidado necessário ante uma situação de perigo, de risco, que era iminente, o que não nos autoriza a negar a autoria e a materialidade do delito, mas também não autoriza refutar a ação legítima do militar apelado, em defesa própria. E sabemos que crime, em seu aspecto analítico, pode ser definido como toda conduta típica, ilícita e culpável, e não haverá infração penal se a situação concreta carecer de uma dessas condições. Há um tipo justificante no caso vertente, que exige do magistrado uma apreciação da situação justificadora, que constitui excludente de licitude, qual seja, a legítima defesa. Assim, embora a conduta seja formalmente típica, essa excludente garante uma justificativa capaz de remover o aspecto ilícito da ação. Nessa situação, a conduta carecerá de ilicitude e, portanto, não haverá crime. Esta é a jurisprudência de nossos tribunais, conforme arestos abaixo colacionados: TJ-DF - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 19980110148483 DF (TJ-DF) Data de publicação: 22/03/2000 Ementa: PENAL - LESÕES CORPORAIS - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ABSOLVIÇÃO - PRONÚNCIA. AGINDO SOB O PÁLIO DA LEGITIMA DEFESA PRÓPRIA, EM RAZÃO DE INJUSTA AGRESSÃO, RESTA CARACTERIZADA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DECORRENTE DO PERIGO ATUAL, IMPONDO-SE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. SE O JUIZ SE CONVENCER DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA, O ACUSADO DEVE SER PRONUNCIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TJ-MA - RECURSO CRIMINAL DE OFÍCIO RCCR 37452000 MA (TJ-MA) Data de publicação: 05/09/2000 Ementa: RECURSO EX OFFICIO - HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE COMPROVADA - CARACTERIZADO QUE O ACUSADO AGIU SOB A ÉGIDE DO ART. 23, II C/C O ART. 25 DO CÓDIGO PENAL, CONFIRMA-SE A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. Não havendo dúvidas que o recorrido realmente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, agindo com moderação, usando de meios necessários para revidar a agressão física atual e injusta que a vítima dirigia contra sua pessoa, procedeu corretamente o MM. Juiz ao absolver, sumariamente, o acusado da imputação prevista no art. 121, CP - ausente o elemento da antijuricidade. Recurso improvido. E ainda que houvesse alguma dúvida acerca da incidência ou não da referida excludente, a absolvição se impõe. Confira-se o entendimento jurisprudencial a respeito: TRF-3 - APELAÇÃO CRIMINAL ACR 13805 SP 0013805-38.2007.4.03.6181 (TRF-3) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Data de publicação: 07/08/2012 Ementa: PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA SUFICIENTE À CONFORMAÇÃO DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA EXCLUDENTE. ABSOLVIÇÃO. [...] 2. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, em princípio seria caso de condenar-se o réu; mas, havendo fundada dúvida acerca de causa excludente de culpabilidade, é de rigor a absolvição, nos termos da parte final do inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.690 /2008. 3. Apelação ministerial desprovida. Absolvição mantida, mas por fundamentação diversa. [...] Ao meu juízo, restam devidamente comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, do mesmo modo que se confirmou a incidência da excludente de ilicitude (legítima defesa própria), prevista no art. 44, inciso II, do CPM. Diante de todo o exposto, dou provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa, e decido pela prevalência do voto vencido, prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, mantendo intacta a sentença primeva do juízo singular da 2ª AJME, que absolveu o Cb PM Wemerson Evangelista do crime previsto no art. 209, § 2° (lesão corporal grave), do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea "d", do CPPM. Na esteira deste mesmo entendimento, nego provimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, e decido pela prevalência dos votos vencedores prolatados pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Marcelino Duarte, que negando provimento ao recurso do Ministério Público de primeiro grau, mantiveram a sentença absolutória proferida pelo colendo CEJ da 2ª AJME, para absolver o Maj PM Gustavo Coelho Vaz e o Cap PM Felipe Bruno Lopes do crime de falso testemunho, previsto no art. 334 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, De início, registro que acompanho o desembargador relator quanto à rejeição dos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público. Não obstante as alegações apresentadas pela douta procuradora de justiça no presente recurso, quando do julgamento da Apelação Criminal n. 2000118-80.2021.9.13.0002, examinei com muita atenção as provas colhidas no feito e os fundamentos apresentados pelos desembargadores Fernando Galvão Rocha e Osmar Duarte Marcelino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Naquela ocasião, cheguei à conclusão de que, em relação ao crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar (CPM), o melhor desfecho seria a manutenção da sentença absolutória, pois, a meu ver, ficou comprovado nos autos que os embargados, Maj PM Gustavo e Cap PM Felipe, não praticaram a conduta de falso testemunho. Diante da inexistência de mudança do panorama fático-jurídico e da interpretação dada às provas produzidas nos autos, mantenho o voto anteriormente proferido. Logo, acompanho o entendimento adotado, nesta oportunidade, pelo desembargador James Ferreira Santos, que rejeitou o recurso ministerial. Entretanto, com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator no tocante ao delito de lesão corporal gravíssima, ouso dele discordar, por entender que os embargos infringentes opostos pela defesa do Cb PM Wemerson Evangelista não merecem acolhimento. Conforme destaquei no acórdão combatido, compreendo que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima restaram devidamente demonstradas e, inobstante entendimento em sentido contrário e a complexidade do feito, julgo que, no caso, não restou comprovada a excludente de ilicitude da legítima defesa. De fato, pelas imagens de reconstituição dos fatos (Evento 44 - VÍDEO 4 e VÍDEO5 – Processo Originário; e Evento 100 – VÍDEO2– Processo Originário), é possível constatar que o ofendido preferiu passar com sua moto ao lado direito da viatura, no qual estava posicionado o Cb PM Wemerson, apesar de o lado esquerdo apresentar um espaço muito mais amplo para a sua circulação, conforme foi salientado pelo magistrado a quo e pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, além de te sido ratificado, nesta oportunidade, pelo desembargador James Ferreira Santos. Todavia, pelas fotografias e vídeos apresentados, não se pode afirmar que o ofendido pretendia atropelar o Cb PM Wemerson, mas, sim, que ele passou próximo ao militar, com a intenção de fugir do local, sem interesse em atingi-lo. Sobre os fatos, o ofendido Alberth Lucas Almeida Furbino, em juízo, afirmou que passou ao lado da viatura da polícia com o propósito de fugir, pois não possuía habilitação e estava com medo de perder sua motocicleta. Asseverou que os dois disparos foram efetuados logo após ele ter passado com a motocicleta ao lado do Cb PM Wemerson, salientando que sua perna foi atingida na parte de trás (Evento 36 – VÍDEO2 – Processo Originário). O Cb PM Wemerson Evangelista, por sua vez, em seu interrogatório, afirmou que, em razão de o ofendido não ter acatado as várias ordens de parada e ter avançado em sua direção com a moto, realizou o primeiro disparo para se defender. Esclareceu que, ainda assim, o ofendido continuou acelerando a moto, momento em que desviou e efetuou o segundo disparo para não ser atingido pela moto, tendo esse disparo acertado a lateral da coxa esquerda do ofendido (Evento 249 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em relação aos disparos de arma de fogo, é cabível destacar que as provas carreadas aos autos (prontuários médicos, exames de corpo de delito e levantamento pericial do local dos fatos) não permitem precisar o momento em que eles foram efetuados. Contudo, mesmo levando-se em consideração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 a narrativa apresentada pelo Cb PM Wemerson, pode-se concluir pela desnecessidade da realização dos disparos. Nesse sentido, com bem salientou o desembargador Fernando Galvão, quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal, o fato de o Cb PM Wemerson ter-se esquivado da motocicleta já era suficiente para salvaguardar sua integridade física, razão pela qual era desnecessário, naquele contexto, realizar os disparos de arma de fogo, tendo em vista que, em seu interrogatório, ele próprio afirmou que, inicialmente, desviou-se da moto e, depois, atirou. Logo, considerando-se que o possível risco à integridade física do Cb PM Wemerson já havia sido afastado com a sua ação de desviar-se da motocicleta, conclui-se que ele não observou as orientações e os padrões de conduta definidos no Caderno Doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais, pois efetuou disparo de arma de fogo, que é o último recurso, em uma situação que não demandava tal conduta. Por tais fundamentos, mantenho meu posicionamento no sentido de condenar o Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal gravíssima. Diante do exposto, divirjo do relator, para rejeitar os embargos infringentes opostos pela defesa e manter o entendimento por mim adotado quando do julgamento do recurso de apelação no sentido de condenar o embargado Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 209, §2º, do CPM. Acompanho o eminente relator, contudo, quanto ao não acolhimento dos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, para manter a absolvição dos embargados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes referente ao delito de falso testemunho, tipificado no art. 346 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que os embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão que manteve a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes, acusados de terem cometido o delito previsto no art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Miliar (CPM), devem ser providos para que prevaleça o voto condenatório que proferi no julgamento da apelação. Na oportunidade, reitero as razões que foram registradas no voto que proferi no julgamento da apelação: Em relação à prática do crime de falso testemunho imputada ao Maj PM Gustavo Coelho Vaz, capitão à época dos fatos, e ao Cap PM Felipe Bruno Lopes, insurgem-se os apelantes contra a sentença que absolveu os acusados, com fundamento no art. 439, "a", primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. Argumentam os apelantes que as provas colhidas são suficientes para atribuir a autoria e a materialidade do delito de falso testemunho aos acusados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Mais uma vez, assiste razão aos apelantes. A absolvição dos acusados com base na comprovação da inexistência do fato que motivou a denúncia não pode ser mantida. Não houve qualquer comprovação de que o fato não ocorreu, muito pelo contrário. Isso porque tanto o Maj PM Gustavo Coelho Vaz, piloto e comandante da aeronave Pegasus 11 no dia dos fatos, quanto o Cap PM Felipe Bruno Lopes, copiloto e comandante de operações aéreas Pegasus 11 no dia dos fatos, inquiridos em sede de APF (Evento 1 - NF/PIC8 - fls. 22/23 dos autos n. 2000801-54.2020.9. 13.0002), afirmaram que o condutor jogou a motocicleta que conduzia contra os militares. Contudo, tal afirmação prestada por ambos na condição de testemunhas e confirmadas em juízo (evento 249, VÍDEOS 3 e 5) não condiz com os fatos comprovados pelo acervo probatório dos autos. Conforme já assinalado, a vítima partiu em fuga passando ao lado da viatura onde se encontrava o Cb PM Wemerson Evangelista, mas não "jogou" a motocicleta contra ele. Os registros da reconstituição evidenciam que a vítima apenas passou ao lado, mais próximo ao muro, quando, então, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo referido militar. Cabe considerar que a reconstituição reproduziu o campo de visada dos acusados, que se encontravam no interior da aeronave. Os vídeos deixam muito claro que o local permitia fácil visualização da distância existente entre a trajetória desenvolvida pela motocicleta e o corpo do acusado Cb PM Wemerson Evangelista. A posição em que se encontram, no helicóptero, permitia visualização perfeita do contexto fático e da inobservância das orientações institucionais sobre o disparo de arma de fogo. Os dois oficiais, certamente, conhecem muito bem a orientação institucional e sabiam que a versão que apresentaram é manifestamente incompatível com a dinâmica dos fatos que foram reconstituídos. Portanto, ao prestarem afirmação falsa, a condenação dos apelados pela prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, é medida que se impõe. Assim, passo a aplicar-lhes a pena. Em relação ao Maj PM Gustavo Coelho Vaz, apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço a gravidade do crime praticado como circunstância judicial apta a elevar a pena acima de seu patamar mínimo. O condenado era Capitão da Polícia Militar à época dos fatos, um oficial intermediário, um referencial de valor para a tropa. Um servidor público sobre o qual recai maior expectativa de conduta ilibada e correção de atitudes. O crime cometido pelo Capitão constitui mal exemplo para a tropa e violação mais grave dos valores institucionais, tornando o seu crime mais grave. Nestes termos, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado praticou o crime estando em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Maj PM Gustavo Coelho Vaz, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em relação ao Cap PM Felipe Bruno Lopes, apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço a gravidade do crime praticado como circunstância judicial apta a elevar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 pena acima de seu patamar mínimo. O condenado é Capitão da Polícia Militar, um oficial intermediário, um referencial de valor para a tropa. Um servidor público sobre o qual recai maior expectativa de conduta ilibada e correção de atitudes. O crime cometido pelo Capitão constitui mal exemplo para a tropa e violação mais grave dos valores institucionais, tornando o seu crime mais grave. Nestes termos, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado praticou o crime estando em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cap PM Felipe Bruno Lopes, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por tais razões, dou provimento aos recursos de apelação interpostos para condenar o apelado Cb PM Wemerson Evangelista à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; o apelado Maj PM Gustavo Coelho Vaz, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; e o apelado Cap PM Felipe Bruno Lopes, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por outro lado, novamente pedindo vênia ao eminente relator, entendo que os embargos interpostos pelo Cb PM Wemerson Evangelista contra a decisão que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, devem ser julgados improcedentes. Na oportunidade, reitero as razões que me levaram a concluir pela condenação do referido recorrente e que foram registradas no voto que proferi no julgamento da apelação: A materialidade do crime de lesão corporal grave resta inconteste. As provas carreadas aos autos demonstram que os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado acarretaram a amputação, ao nível de terço médio da coxa esquerda da vítima, que se apresentou necessária para a manutenção de sua vida, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 - NF/PIC7 - fls. 22/24 dos autos n. 2000801-54.2020.9. 13.0002. Da mesma forma, a autoria do crime é incontroversa, já que o próprio acusado confirmou, em juízo, que efetuou dois disparos para se defender da vítima, a qual teria acelerado a motocicleta em sua direção, após desobedecer a diversas ordens de parada (evento 249, VÍDEO4). Uma vez comprovadas a materialidade e autoria do crime, resta saber se existe alguma excludente de ilicitude a amparar a conduta do acusado. Nesse sentido, alega a defesa que o Cb PM Wemerson Evangelista agiu em legítima defesa, considerando que a vítima, durante a fuga, acelerou sua motocicleta na direção do acusado com o intuito de atentar contra sua vida, não lhe restando outra opção que não a utilização da arma de fogo como único e último recurso. Assim, o acusado teria agido sob o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 abrigo da excludente de ilicitude prevista no art. 44 do Código Penal Militar. Contudo, o acervo probatório dos autos evidencia que a excludente de ilicitude invocada pela defesa não restou minimamente caracterizada. A reprodução simulada dos fatos constante dos autos (evento 100), inclusive com fotografias que retratam a ótica do acusado (ANEXO 6, fls. 05/09) não sustenta a tese da legítima defesa apresentada por sua defesa. Isso porque restou comprovado que os disparos foram efetuados em situação que não caracteriza agressão à pessoa do acusado. Chama a atenção a distância que os registros da reconstituição evidenciam entre a motocicleta e o corpo do acusado, bem como a trajetória que o veículo desenvolveu, passando muito próximo ao muro de uma residência, em direção à via pública. As fotos e os vídeos demonstram claramente que a vítima não jogou a motocicleta contra a pessoa do acusado. A trajetória do veículo, claramente, se dirigia ao encontro da via pública e o acusado estava posicionado muito distante do caminho de fuga. Muito embora o acusado afirme ter-se esquivado para não ser atingido pela motocicleta conduzida pela vítima, os vídeos e as fotografias produzidos na reprodução simulada dos fatos indicam que a vítima não poderia ter "jogado" a motocicleta contra ele porque ele estava distante, fora da rota de fuga. A posição do acusado não evidencia uma simples esquiva de local próximo à passagem do veículo. Muito ao contrário, estava em uma distância segura, o que se apresenta incompatível com a própria versão apresentada pelo acusado. A foto 04 constante do relatório da reconstituição simulada dos fatos (evento 100, ANEXO6, fls. 7), a qual retrata, de acordo com o acusado, "a posição das partes no momento do primeiro disparo que teria atingido o ofendido na lateral da coxa esquerda, quando passou pelo indiciado Cb PM Wemerson, tendo este se esquivado e efetuado o disparo", não deixa nenhuma dúvida sobre a inverossimilhança da versão apresentada e a concreta desnecessidade e abusividade dos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado naquele momento. A versão apresentada pela vítima se mostra mais coerente com o cenário registrado na reconstituição. O acusado efetuou o segundo disparo quando a vítima já teria passado ao seu lado e não lhe apresentava qualquer perigo. Importante testemunha para elucidação dos fatos, a 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, que comandava a guarnição do acusado, afirmou, em juízo (evento 89, VÍDEO6), que: [...] o ofendido montou na moto e foi em direção ao Cb Wemerson; que não visualizou o momento em que o motociclista passou pela viatura; que tinha virado de costas nesse momento para tentar abordar o motociclista nas costas da viatura; que o espaço era pequeno e, quando conseguiu visualizar, o Cb Wemerson já tinha dado um passo para trás para sair da direção de onde a moto passou; [...] que o lado onde o Cb Wemerson estava era bem estreito; que o rapaz da moto passou bem rente ao muro, dando a impressão à depoente de que ele iria cair; (grifei). Tal depoimento corrobora o documento de reprodução simulada que registra a versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado (evento 100, ANEXO6, fls. 04/05), segundo o qual se depreende que o primeiro disparo foi dado pelo acusado quando a vítima estava a aproximadamente dois metros e, quando a motocicleta já estava ao seu lado, momento em que já havia se esquivado, efetuou o segundo tiro, que atingiu a perna esquerda do ofendido na lateral (coxa) e um pouco acima do joelho. Ora, se o acusado já tinha se esquivado, dado um passo para trás para sair da direção de onde a motocicleta passou, bem rente ao muro, "dando a impressão que a vítima iria cair", qual a necessidade dos disparos para a proteção do acusado? Que risco a vítima oferecia à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 integridade física do acusado? O segundo disparo, especialmente, foi dado quando a vítima estava em fuga, em posição que não oferecia qualquer perigo para o acusado. Nem a versão oferecida pelo acusado para o registro das posições na reconstituição dos fatos permite justificar a sua conduta. E, novamente, vale considerar: a versão da vítima é mais coerente com o cenário descrito. Nesse contexto, verifica-se que o acusado não observou as orientações e os padrões de conduta definidos no Caderno Doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais, que versa sobre a intervenção policial, verbalização e uso de força (2010, fls. 95/96), que assim prescreve: Quando um policial dispara sua arma de fogo no exercício das suas atividades, como último recurso na escala de uso diferenciado de força, não o faz para advertir, assustar, intimidar ou ferir um agressor. Ele o faz para interromper, de imediato, uma ação que atente contra a vida ou ameace uma pessoa de ferimento grave. [...] Ao repelir a agressão, de modo a fazer cessar a ameaça à vida ou à integridade física (ferimentos graves), o policial deverá se preocupar para que não ocorra excesso na sua conduta. Assim, o resultado advindo do disparo de sua arma de fogo não tem por fim causar ao agressor, propositadamente, maior lesão do que seria necessário para a defesa pretendida. Nesse sentido, atenção especial deve ser dada para evitar o emprego exagerado da força potencialmente letal, decorrente da inobservância do dever de cuidado. Assim, o policial preparado técnica e mentalmente não excede na sua reação, mesmo sob a influência do medo, da pressão ou da fadiga (grifei). Pode-se facilmente constatar que o acusado contrariou o procedimento para o disparo da arma de fogo preconizado pela própria corporação da qual faz parte, conforme se extrai do aludido documento (fls. 99/100), o qual estabelece que: O disparo de arma de fogo contra a pessoa é um procedimento excepcional. A regra geral é não atirar. Constitui a última opção e ocorrerá quando os outros meios se mostrem ineficazes e não garantirem, de nenhuma maneira, que a vida em risco possa ser preservada. O perigo de morte a que se refere a regra deve ser iminente, atual, imperioso e urgente, portanto, não corresponde a uma ameaça remota, potencial, distante, presumida ou futura. Exemplos: o policial não pode disparar contra um agressor, simplesmente baseado no seu histórico criminal (“delinquente perigoso”). Também não é justificável disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que, mesmo possuindo algum tipo de arma, não a utilize de forma a representar um risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos policiais ou a terceiros (grifei). Portanto, não configurada excludente de ilicitude que ampare a conduta do acusado e comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação do Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal grave é medida que se impõe. Do contexto em que os disparos foram efetuados, pode-se imputar que a postura subjetiva do acusado foi no sentido de aceitar a produção do resultado de lesão corporal grave que, efetivamente, produziu. Dessa forma, ficou caracterizado o crime previsto no disposto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Nestes termos, dou provimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão que manteve a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes, acusados de terem cometido o delito previsto no art. 346 do Código Penal Miliar, de modo a que prevaleça o voto condenatório que proferi no julgamento da apelação. Pelas razões expostas, nego provimento aos embargos interpostos pelo Cb PM Wemerson Evangelista contra a decisão que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o judicioso voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos Embargos Infringentes apresentados pelo Ministério Público, bem como dou provimento ao recurso da defesa, nos exatos termos do voto do relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator